Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-82.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001232-82.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: ERINALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE BIS IN IDEM COM QUINQUÊNIO. INAPLICABILIDADE DE ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que, em ação declaratória de promoção funcional cumulada com obrigação de fazer e cobrança de valores, reconheceu o direito do servidor municipal à promoção horizontal automática prevista na Lei Municipal nº 102/2002, diante da omissão da Administração em realizar avaliações periódicas de desempenho, condenando o ente público à implementação da progressão e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a promoção funcional prevista na Lei Municipal nº 102/2002 depende de regulamentação por decreto para produzir efeitos; (ii) saber se a concessão da promoção horizontal automática, diante da omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho, configura bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço (quinquênio); (iii) saber se a ausência de estudo de impacto financeiro ou eventual extrapolação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impede a concessão da progressão funcional; e (iv) saber se o reconhecimento judicial do direito possui natureza declaratória ou constitutiva, bem como os efeitos da prescrição nas parcelas devidas.

III. Razões de decidir

A Lei Municipal nº 102/2002 prevê expressamente a promoção horizontal automática quando a Administração deixa de realizar a avaliação de desempenho no período legal, não podendo a omissão do ente público impedir o exercício de direito subjetivo do servidor previsto em lei.

A promoção horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem natureza jurídica distinta, fundamentos e critérios próprios de concessão, afastando-se a alegação de bis in idem.

A ausência de dotação orçamentária ou eventual extrapolação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para negar progressão funcional regularmente prevista em lei, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075.

O reconhecimento judicial da progressão funcional possui natureza declaratória, pois o direito já decorre da lei e apenas foi obstado pela omissão administrativa, sendo devidas as diferenças salariais observada a prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A omissão da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho não impede a concessão de promoção funcional automática quando expressamente prevista em lei. 2. A progressão funcional prevista em plano de carreira não configura bis in idem com adicional por tempo de serviço. 3. Limitações orçamentárias ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocadas para negar progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169; ADCT, art. 113; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
8001232-82.2022.8.05.0208
, tendo como Apelante,
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como Apelado,
ERINALDO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05